Tribunal: CARF
Processo: 19647.012715/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica devidamente intimada da exclusão do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada, devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE EM OMISSÃO DE RECEITAS APURADAS POR MEIO DE PRESUNÇÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS efetivamente destacado nas notas fiscais de venda deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral). No caso de lançamento com base em presunção legal, onde o sujeito passivo não emitiu notas fiscais, ou não as junta ao processo, não há comprovação de ICMS destacado e, portanto, não há de se falar em valor a ser excluído da base de cálculo.
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE EM OMISSÃO DE RECEITAS APURADAS POR MEIO DE PRESUNÇÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998.
A omissão de receitas apuradas por presunção legal, isto é, omissão de receitas das atividades operacionais (receita bruta) não estão abrangidas no conceito de outras receitas, previstas no então § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, declarado inconstitucional pelo STF e posteriormente revogado pela Lei no 11.941, de 2009.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente dolo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorre de expressa previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação principal de forma tempestiva. Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012715/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.330 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
J. B. DISTRIBUICAO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica devidamente intimada da exclusão do SIMPLES sujeitar-se-
á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos
depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada,
devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE EM OMISSÃO DE
RECEITAS APURADAS POR MEIO DE PRESUNÇÃO LEGAL. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS
efetivamente destacado nas notas fiscais de venda deve ser excluído da base de
cálculo do PIS e da Cofins, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal (RE no 574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral). No caso de
lançamento com base em presunção legal, onde o sujeito passivo não emitiu
notas fiscais, ou não as junta ao processo, não há comprovação de ICMS
destacado e, portanto, não há de se falar em valor a ser excluído da base de
cálculo.
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE EM OMISSÃO DE
RECEITAS APURADAS POR MEIO DE PRESUNÇÃO LEGAL. BASE DE
CÁLCULO. ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998.
A omissão de receitas apuradas por presunção legal, isto é, omissão de receitas
das atividades operacionais (receita bruta) não estão abrangidas no conceito de
outras receitas, previstas no então § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
declarado inconstitucional pelo STF e posteriormente revogado pela Lei no
11.941, de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012715/2005-51
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente
dolo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorre de expressa
previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação principal de
forma tempestiva. Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Recife, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra os Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) no valor total de R$ 16.231.450,68, relativo ao ano-calendário 2002, com imputação
de multa de 75%.
2.

A autuação teve como motivação omissão de receita, apurada de forma presumida
em razão de suprimento de numerário cuja efetiva entrega não foi comprovada e por suprimentos
de depósitos bancários não contabilizados e de resultados operacionais não declarados pela
diferença em DCTF e a DIPJ, conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls.
670/673).
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

3.

Em impugnação (678/715), o sujeito passivo requereu a nulidade dos autos de
infração do presente processo, por não proceder a alegação de exclusão do Simples em
01.04.1999, já que desse ato não foi intimado; afirmou, ainda, que estava sendo cobrado de
valores já recolhidos no Simples; quanto à omissão de receitas com base nos depósitos bancários,
aduziu que a movimentação bancária constitui apenas indício, mas não efetiva comprovação de
renda ou lucro, e desta forma não poderia ser considerado como fato gerador do imposto de
renda e da CSLL; quanto às bases de cálculo do PIS e da Cofins, alegou que deveria ser
deduzido não apenas o ICMS substituto, como todo o ICMS incidente e que a base de cálculo
adotada pela fiscalização estaria em descompasso com o entendimento jurisprudencial acerca da
Lei n.o 9.718/98, violando o disposto no art. 110 do CTN; contestou, ainda, a aplicação da taxa
Selic como juros de mora em matéria tributária e apontou o caráter confiscatório da multa de
ofício aplicada no percentual de 75%.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 754/764) para determinar o
ajuste dos valores lançados a fim de deduzir da autuação os valores pagos no Simples (código
6106); para rejeitar a preliminares de nulidade pela não ciência da exclusão; por considerar não
impugnadas as omissões apuradas com base em suprimento de caixa e falta de declaração em
DCTF; e por manter integralmente a presunção com base em omissão de depósitos bancários, em
especial porque o contribuinte não se insurgiu contra o montante de depósitos bancários
apontados pela Fiscalização; quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins, entendeu
a DRJ não serem procedentes os argumentos, por considerar que o ICMS é parte integrante do
preço da mercadoria vendida. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
DEPÓSITOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta-corrente da empresa cujas operações que lhes deram origem
restem incomprovadas presumem-se advindos de transações realizadas à margem da
contabilidade.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA OMISSÃO DE RECEITA SUPRIMENTO DE
NUMERÁRIO E RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, CONTRIBUIÇÃO
PARA A SEGURIDADE SOCIAL, E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO.
A tributação reflexa é matéria consagrada na jurisprudência administrativa e amparada
pela legislação de regência, devendo o entendimento adotado em relação aos respectivos
Autos de Infração acompanharem o do principal em virtude da íntima relação de causa e
efeito.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS A parcela do faturamento
relativa ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, compõe a base
de cálculo da COFINS.
JUROS DE MORA (TAXA SELIC) MULTA DE OFÍCIO LEI No 9.718/1998
INCONSTITUCIONALIDADES.
Não está compreendida no espectro de competência das Autoridades Administrativas de
Julgamento a apreciação de alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 769/808), a Recorrente repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, isto é, preliminarmente, requer a nulidade do auto de infração em razão
da falta de ciência do ato de exclusão do Simples. Quanto ao mérito, reitera as razões da
impugnação relativamente (i) à indevida presunção de omissão de receita calcada em depósitos
bancários, (ii) à dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, (iii) à
inconstitucionalidade das bases de cálculo do PIS e da Cofins estipuladas na Lei n° 9.718/98, (iv)
à inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa Selic de juros e (v) ao caráter confiscatório da
multa.
6.

A então Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, decidiu por
converter o julgamento em diligência (Resolução no 103-01.871) em 22.01.2008 (fls. 823/830),
para que a autoridade local juntasse ao processo cópia do aviso de recebimento ou de qualquer
outro documento apto a provar a realização de notificação postal ou pessoal do ato de exclusão
do Simples.
7.

Em resposta (fls. 837), a autoridade diligenciante apresentou o Aviso de
Recebimento (AR), obtido através do Sistema Único de Controle de Postagem (Sucop) onde
consta que o sujeito passivo tomou ciência da exclusão do Simples em 20.01.1999 (doc. fls.
838).
8.

Em sessão de 07.09.2012, a então Segunda Turma da Segunda Câmara da
Primeira Seção de Julgamento, com base em dispositivo no art. 62-A, §§ 1o e 2o do anterior
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, decidiu sobrestar o
julgamento em razão da prejudicialidade da matéria exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da Cofins, até o julgamento definitivo do RE no 574.706 RG, onde foi reconhecida a
repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 849/855).
9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
10.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 15.03.2007,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 768),
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

portanto o Recurso Voluntário apresentado em 12.04.2007, conforme protocolo de recepção
aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 769), é tempestivo e, por preencher os demais
requisitos processuais, dever ser conhecido.

Preliminar de nulidade do ato de lançamento
11.

Alega a Recorrente, em preliminar, a nulidade do auto de infração em razão da
falta de ciência do ato de exclusão do Simples.
12.

Esse ponto foi devidamente esclarecido pela unidade preparadora a partir da
diligência determinada pela então Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
(Resolução no 103-01.871), com a juntada do Aviso de Recebimento (AR), obtido através do
Sistema Único de Controle de Postagem (Sucop) onde consta que o sujeito passivo tomou
ciência da exclusão do Simples em 20.01.1999 (doc. fls. 838), cujos efeitos da exclusão se
aplicaram a partir de 01.04.1999, conforme extrato Sivex (fls. 833).
13.

Assim, não se sustenta a argumentação da Recorrente de que não foi cientificada
do ato de exclusão do Simples, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade.

Mérito
14.

Quanto ao mérito, permanece em litígio em grau recursal os seguintes pontos: (i)
presunção de omissão de receita calcada em depósitos bancários; (ii) à dedução do ICMS da base
de cálculo do PIS e da Cofins; (iii) à inconstitucionalidade das bases de cálculo do PIS e da
Cofins estipuladas na Lei n° 9.718/98; (iv) à inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa Selic de
juros; e (v) ao caráter confiscatório da multa.

a) Presunção de omissão de receita calcada em depósitos bancários
15.

Em apertada síntese, sobretudo porque a matéria já se encontra pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal, ou seja, de que a existência dos extratos bancários não dispensaria o
Fisco de comprovar a omissão de receitas.
16.

O lançamento foi efetuado com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
possui a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
17.

O dispositivo legal introduziu uma presunção relativa de omissão de receitas
sempre que o sujeito passivo não justificasse a causa do depósito em conta mantida em
instituição financeira. Nessas situações pela quase impossibilidade de se comprovar efetivamente
a receita auferida e o momento em que esta ocorreu, entendeu o legislador instituir a referida
presunção relativa, que, nada mais é, do que a inversão do ônus probatório diante do indício
conhecido (depósito bancário).
18.

Como ocorreu na peça impugnatória, o sujeito passivo não justificou quaisquer
um dos depósitos que serviram de indício para configurar a omissão de receitas, restringindo-se a
questões de ordem jurídica, utilizando-se de precedentes que se referem a outra ordem
normativa, isto é, a fatos geradores anteriores a edição da Lei no 9.430, de 1996.
19.

Sobre essa matéria em específico, há diversas manifestações da CSRF sobre a
licitude de lançamento com base nessa presunção legal, cita-se alguns exemplos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. LEI 9.430/1996,
ART. 4o.
Há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma quando ambos
tratam do ônus da prova relacionado à aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

Cabe ao contribuinte, no curso do processo administrativo, demonstrar a natureza
da operação, para afastar a presunção de omissão de receita tratada pelo artigo 42
da Lei no 9.430/1996.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. RESGATE DE EXPORT NOTES.
Os documentos de resgate de aplicações em export notes que contêm vícios de
ilegalidade, por terem sido celebradas com empresas que existem somente no papel
(paper companies), não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos, para fins
de comprovar a origem dos valores creditados em conta bancária e, com isso, elidir o
lançamento fiscal.
(Acórdão no 9101-002.877, Relatoria Cristiane Silva Costa, sessão de julgamento
06.06.2017 – g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO APENAS DOS DEPOSITANTES.
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados em
conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua respectiva origem.
Por “origem” deve-se entender a natureza jurídica do depósito, de forma a permitir
aferir se realmente se trata ou não de receita tributável. A mera identificação do
depositante ou da fonte de pagamento pelo contribuinte é insuficiente para afastar a
presunção legal de omissão de receita que milita em seu desfavor.
(Acórdão no 9101-005.345, Relatoria Luis Henrique Marotti Toselli, sessão de
julgamento 03.02.2021)
20.

Além disso, ressalte-se que, conforme Súmula CARF no 2, este tribunal
administrativo não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

b) Dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
21.

Quanto à dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, objeto do
sobrestamento efetuado em 07.11.2012, Resolução no 1202-000.148.
22.

O assunto foi decidido pelo STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral, que fixou a tese de que "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
23.

A União/Fazenda Nacional opôs embargos de declaração em relação a dois
pontos: montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS e à modulação dos
efeitos do julgado.
24.

O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento dos embargos em 13.05.2021,
consubstanciado na seguinte ementa:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS.
DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” – ,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13.05.2021,
DJe 12.08.2021 – g.n.)
25.

No caso, assistiria razão à Recorrente, visto que a insurgência quando a inclusão
do ICMS na base de cálculo das contribuições, objeto de lançamento reflexo, se deu com a
apresentação da impugnação em 18.01.2006, inclusa, portanto, na regra de exceção da
modulação dos efeitos da decisão do STF, todavia, está-se diante de lançamento de omissão
de receitas apuradas por presunção legal, isto é, onde o sujeito passivo não apresentou os
documentos fiscais que formaram a receita omitida.
26.

A possibilidade de exclusão do ICMS, como referido pelo STF, é aquele
destacado nas notas fiscais, se notas fiscais não foram emitidas (ou trazidas ao processo) que
demonstrem o quantum do imposto estadual no montante das receitas, obviamente não há valor a
ser deduzido.

c) Inconstitucionalidade das bases de cálculo do PIS e da Cofins estipuladas na Lei n°
9.718/98
27.

Sobre esse ponto, alega a Recorrente que os art. 2o e art. 3o da Lei n° 9.718, de
1998, violaram o art. 110 do Código Tributário Nacional ao modificar o conceito jurídico de
faturamento, equiparando-o a receita bruta. Os referidos dispositivos tem a seguinte redação
atualmente:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 1o (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - (Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado
como investimento, imobilizado ou intangível; e (Redação dada pela Lei no 13.043 de
2014) (Vigência)
V - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou melhoramento da
infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de
exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o (Revogado pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
28.

A Recorrente defende que a Emenda Constitucional no 20 não tem o condão de
recepcionar lei que, à época da sua promulgação, era inconstitucional. Refere-se especificamente
ao então § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que incluía no conceito de receita bruta a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Esse dispositivo foi revogado pela Lei no
11.941, de 2009.
29.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 346.084-6/PR,
decidiu que o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade
superveniente. Veja-se a ementa:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A
norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(RE 346.084-6/PR, Relator para Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09.11.2005, DJ 01.09.2006 – g.n.)
30.

Feita a contextualização jurídica, verifica-se que ela em nada aproveita à
Recorrente.
31.

Assim como em relação ao tópico anterior (exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições) ou no ponto em que discutia a possibilidade de caracterização da omissão de
receita mediante presunção em depósitos bancários não justificados, a Recorrente, embora tenha
se empenhado na construção de arguta argumentação jurídica, não observou que a situação fática
da autuação sequer tangenciou outras receitas que não se referissem à receita bruta (ou
faturamento), expressões que têm sido utilizadas como sinônimo do direito tributário, conforme
entendimento do STF.
32.

A inconstitucionalidade declarada pelo STF, relativa ao § 1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, posteriormente revogada pela Lei no 11.941, de 2009, referia-se, por exemplo, a
receitas financeiras, todavia, como já referido, está-se diante de lançamento de omissão de
receitas apuradas por presunção legal, isto é, omissão de receitas das atividades
operacionais, que não se incluem as receitas financeiras, cujos rendimentos lançados em extrato
de conta corrente bancária são facilmente identificados e não se confundem com aqueles que
serviram de base (indícios) para aplicação da presunção.

d) Inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa Selic de juros
33.

A Recorrente alega ser inconstitucional e ilegal a incidência da taxa Selic, que tais
valores são quantias inominadas, carentes de respaldo legal.
34.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste CARF, portanto não há razão para
maiores digressões argumentativas a partir da edição da Súmula no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

e) Caráter confiscatório da multa.
35.

Defende a Recorrente que a multa em percentual de 75% mostra-se totalmente
desproporcional em relação ao principal, revelando flagrante confisco.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012715/2005-51

36.

No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar que o
princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à vedação
ao confisco, antes de mais nada, é dirigido ao legislador. Tal principio orienta a elaboração
legislativa, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF), bem como não
pode dar ao tributo conotação de confisco.
37.

A multa aplicada foi no patamar de 75%, isto é, no patamar mínimo previsto no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para situações em que não se configura a existência de dolo,
quando nesses casos, haveria exasperação da multa para o percentual de 150%.
38.

Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
39.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
40.

Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar arguida e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 874
DF CARF MF
Original